Tribunal: STF
Processo: ARE 1481559
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acordão assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA LEI ESTADUAL Nº 17.205/2019 DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL Pretensão fazendária de fazer incidir a Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de aferição do limite do depósito prioritário Título executivo correlato transitado em julgado em 2014, ou seja, antes da vigência do referido Diploma Legal Indeferimento decretado em primeira instância Insurgência fazendária Aplicação de regime de execução distinto daquele vigente quando da prolação da decisão exequente viola a segurança jurídica CF/88 Art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI, da Incidência das teses fixadas pelo C. STF no julgamento do Tema nº 792 (Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe. 15/09/2020) e da ADI nº 5.100 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe. 14/05/2020) Inconteste vinculação dos depósitos de prioridade às requisições de pequeno valor Art. 100, §§ 1º a 4º, da CF/88 c.c art. 102, § 2º, do ADCT Precedentes Por outro lado, impossibilidade de aplicação do multiplicador previsto pelo art. 2º, da EC nº 99/17 Aumento do multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs direcionado às situações em que a Fazenda Pública (estadual, distrital ou municipal) não teria adimplido seus débitos oriundos de precatórios até 25/03/2015, não sendo esta a hipótese dos autos Imperioso acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo agravante para que o depósito prioritário, no caso em comento, seja calculado pelo valor das RPVs estabelecido pela Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicado pelo fator previsto no art. 100, § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09 Decisão reformada em parte Recurso provido.(TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 3007358-33.2021.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1ª Câmara de Direito Público, julgado em 18/01/2022). ( Doc. 10, p. 3).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Suposta omissão Não acolhimento Art. 1.022 do CPC Ausência de vícios no aresto embargado Mero inconformismo dos embargantes Acórdão mantido Embargos rejeitados  (doc. 10, p. 2).



     No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 101 e 102, § 2°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT. 



     É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o afastamento da aplicação da Lei estadual n. 17.205/2019 na espécie, tendo em vista que o título executivo proferido no processo de conhecimento transitou em julgado em data anterior à vigência dessa norma, conforme se observa nos seguintes trechos da ementa do acórdão recorrido: 



     [...]



    Pretensão fazendária de fazer incidir a Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de aferição do limite do depósito prioritário Título executivo correlato transitado em julgado em 2014, ou seja, antes da vigência do referido Diploma Legal - Indeferimento decretado em primeira instância Insurgência fazendária - Aplicação de regime de execução distinto daquele vigente quando da prolação da decisão exequente viola a segurança jurídica Art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI, da CF/88. (doc. 27, p. 2).



    “[...]



    impossibilidade de aplicação do multiplicador previsto pelo art. 2º, da EC nº 99/17 - Aumento do multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs direcionado às situações em que a Fazenda Pública (estadual, distrital ou municipal) não teria adimplido seus débitos oriundos de precatórios até 25/03/2015, não sendo esta a hipótese dos autos (doc. 27, p. 3).



      Outrossim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 



     EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Militar. Adicional de permanência. Extensão a servidores militares inativos. Natureza jurídica do benefício. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de o agravante perceber o adicional de permanência, com fundamento na Lei nº 6.880/80, na MP nº 2.131/2000 e nos fatos e nas provas dos autos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”(RE 435.630-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/06/2012)



     DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. SUPRESSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.131/2000. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2012. A jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, bem como ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando preservado seu valor nominal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Divergir do entendimento do Tribunal a quo no sentido de não houve redução vencimental demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido (RE 783.034 AgR, Rel Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/3/2014).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator